Tribunal: CARF
Processo: 10907.720328/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720328/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.139 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2022
Recorrente
PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 07-45.888, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC
(DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 37/40)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720328/2017-42
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.139 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720328/2017-42

A opção pelo Simples Nacional foi indeferida, para o ano de 2017 , conforme Termo
de Indeferimento de Solicitação de Opção pelo Simples Nacional (fl. 6) em face da existência de
débitos de PIS e multa por atraso na entrega de GFIP.
Em sede de manifestação de inconformidade argumentou que teria providenciado
a regularização, juntando recibos referentes ao parcelamento e pagamentos dos débitos que
impediram a adesão ao Simples Nacional. Juntou os respectivos comprovantes (fls. 07 a 11) e
requisitou o acolhimento do pedido, haja vista a intenção em regularizar sua situação fiscal.
A autoridade administrativa se manifestou (fls. 33/34) informando que o pagamento
dos débitos foi realizado em 17/02/2017 e o parcelamento da multa foi confirmado em 16/02/2017.
Juntou extratos às fls. 20/32 e concluiu que inexistiam motivos que autorizassem revisão de ofício do
termo de indeferimento.
A d. DRJ concluiu que os débitos motivadores do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional não foram regularizados até 31/01/2017, havendo motivo que
impedia o deferimento da solicitação de opção do contribuinte pelo Simples Nacional, julgando,
por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por Edital, em 3.3.2020 (fl. 43), apresentou Recurso
Voluntário, em 3.4.2020, assim manejado (fl. 56).
Sustentou a regularidade dos débitos impeditivos ante o parcelamento da dívida e
o pagamento dos mesmos.
Juntou DARFs de parcelamento e GPS da parte previdenciária para conferência e
convicção dos dados demonstrados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2017, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.139 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720328/2017-42

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.139 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720328/2017-42

microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS no 07-45.888, de 30.1.2020, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.139 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720328/2017-42

6. O litígio envolve verificar se a Interessada que realizou a opção pelo Simples
Nacional e se possuía débito fiscal exigível, consoante a Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
(...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
7. O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso no
regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, então vigente, cujo artigo 6o assim
estabelecia:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o-Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
8. Passa-se então a verificar a situação da exigibilidade dos débitos de PIS e da multa
por atraso na entrega da GFIP que motivaram o indeferimento da adesão ao Simples
Nacional.,
9. Como se observa dos próprios documentos juntados ela contribuinte, tem-se que
os recolhimentos referentes à contribuição ao PIS foram recolhidos em 17/02/2017, ou
seja, após o prazo previsto na legislação citada. Os extratos juntados às f. 27/32
confirmam as datas de arrecadação após o prazo para solicitação da opção (31/01/2017).
10. Da mesma forma, o parcelamento da multa por atraso na entrega da GFIP somente
se confirmou em 16/02/2017, com o recolhimento da primeira parcela (f. 07 e 25/26).
11. Haja vista que a legislação veda o deferimento da opção ao Simples Nacional no
caso de existência de débitos exigíveis em 31/01/2017, temos que se encontra correto o
Termo de Indeferimento da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional para o ano de
2017.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.139 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720328/2017-42

Conclusão
12. Diante do exposto, julga-se IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo os efeitos do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2017.
Logo não cabem reparos no r. Acórdão.
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 67
DF CARF MF
Original